Tribunal: TJSP
Processo: 2063026-11.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR MEIO DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO SOBA ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DAS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de primeira instância que, cujo douto prolator reconheceu a possibilidade de aplicação imediata do art. 67

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR MEIO DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO SOBA ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DAS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de primeira instância que, cujo douto prolator reconheceu a possibilidade de aplicação imediata do art. 67 e art. 15 do Novo Código Florestal (Lei federal no 12.651/12) à obrigação imposta por meio de sentença transitada em julgado e termo de cumprimento da decisão judicial firmado com órgão ambiental antes da vigência do novel Código Florestal. 2. Tese preliminar relativa ao descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC afastada, porquanto, embora não juntada a cópia da petição do recurso de agravo de instrumento, o agravante trouxe aos autos (físicos) cópia do protocolo de interposição e a relação das peças que compuseram o recurso de agravo de instrumento. Ademais, o r. Juízo "a quo" foi oficiado acerca da concessão do efeito suspensivo atribuído liminarmente no recurso e apresentou informações, de tal sorte que se acha preenchido o requisito recursal do art. 1.018, §2o do CPC. Objetivo da lei foi alcançado. Preliminar rejeitada.
3. Possibilidade de aplicação parcial da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, a teor do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive no que se refere à compensação da reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade administrativa competente. Inexistência de ofensa ao título executivo judicial. Precedentes do STJ.
4. Admissível é o cômputo na área de reserva legal das áreas de preservação permanente do imóvel. Aplicabilidade do art. 15 do novo Código Florestal. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal. Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063026-11.2018.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JORGE NASSAR FRANGE
FILHO e APARECIDA DONIZETE MACIEL FRANGE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34523
Processo 2063026-11.2018.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jorge Nassar Frange Filho e outro
Juiz: Gislaine de Brito Faleiros Vendramino
Comarca de Tanabi
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR MEIO DE
DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO SOBA ÉGIDE DO
ANTIGO
CÓDIGO
FLORESTAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇAO
DAS
REGRAS
DO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
de decisão de primeira instância que, cujo douto prolator
reconheceu a possibilidade de aplicação imediata do art. 67 e art.
15 do Novo Código Florestal (Lei federal no 12.651/12) à
obrigação imposta por meio de sentença transitada em julgado e
termo de cumprimento da decisão judicial firmado com órgão
ambiental antes da vigência do novel Código Florestal. 2. Tese
preliminar relativa ao descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC
afastada, porquanto, embora não juntada a cópia da petição do
recurso de agravo de instrumento, o agravante trouxe aos autos
(físicos) cópia do protocolo de interposição e a relação das peças
que compuseram o recurso de agravo de instrumento. Ademais, o
r. Juízo “a quo” foi oficiado acerca da concessão do efeito
suspensivo atribuído liminarmente no recurso e apresentou
informações, de tal sorte que se acha preenchido o requisito
recursal do art. 1.018, §2o do CPC. Objetivo da lei foi alcançado.
Preliminar rejeitada.
3. Possibilidade de aplicação parcial da Lei n. 12.651/2012 no
caso concreto, a teor do entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive no que se refere à compensação da
reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais e haja
aprovação da autoridade administrativa competente. Inexistência
de ofensa ao título executivo judicial. Precedentes do STJ.
4. Admissível é o cômputo na área de reserva legal das áreas de
preservação permanente do imóvel. Aplicabilidade do art. 15 do
novo Código Florestal. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal.
Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, em que
pretende a reforma da decisão de fls. 65/67 que deferiu pedido da
parte agravada, a fim de reconhecer a possibilidade de aplicação
imediata do art. 67 e art. 15 do Novo Código Florestal (Lei federal no
12.651/12), por entender que a obrigação de instituir a área de
reserva legal e de proceder à recomposição florestal deve ser
adimplida nos termos da legislação atual em vigor.
Contende por lograr a reforma do r. decisum a
quo, por entender que as normas do Novo Código Florestal não
podem retroagir para alcançar o ato jurídico perfeito, nem a coisa
julgada por força do disposto no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição
da República. Defende que no caso presente a aplicação retroativa
do art. 67 da Lei federal no 12.651/12, por sua vez, implica em
modificação da coisa julgada, na medida em que se dispensa a parte
agravada de ônus de cumprir a obrigação de reflorestar a área
integrante de seu imóvel rural; Logo, a r. sentença transitada em
julgado (Diga-se, algo que foi objeto de termo firmado entre as
partes) haveria de ser preservada. O recorrente tem por presentes
os requisitos constantes no art. 300 do Código de Processo Civil, de
tal sorte que requereu a concessão de efeito suspensivo e q final a
reforma da decisão impugnada.
O efeito suspensivo postulado no tocante à
decisão agravada foi deferido a fls. 88/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte agravada,
com informações do r. Juízo a quo e com parecer da D. Procuradoria
de Justiça, opinando no sentido do provimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Em sede de exame da admissibilidade
recursal, anoto a presença dos pressupostos e condições de
recorribilidade, merecendo ser rejeitada a alegação preliminar
arguida pela parte agravada acerca do não cumprimento do disposto
no art. 1.018, §2o do CPC. E isto, porque houve a juntada do
protocolo de interposição do recurso de agravo de instrumento aos
autos físicos, bem como da relação das peças que compuseram o
instrumento do referido recurso no prazo legal (fls. 167/169).
Ademais, há de se considerar o fato de o r. Juízo a
quo receber a tempo e modo a comunicação do ato judicial relativo à
concessão de efeito suspensivo
sem embargo disso, manteve a
decisão agravada. Acresço a nota no tocante às informações (fls.
94/95) nas quais, o r. Juízo a quo considerou preenchido o requisito
recursal do art. 1.018, §2o do CPC e tempestiva a resposta da parte
agravada, a demonstrar, portanto, suficiência instrumental da cópia
juntada pelo Ministério Público.
O objetivo da lei, portanto, foi alcançado, e não há,
assim, razão para desconhecer-se do mérito recursal.
2.
Em primeira plana, destaque-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquelas que digam respeito a r. decisão atacada, de forma
a impedir a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo
grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao espaço
de cognição respeitante à possibilidade de as normas do Novo Código
Florestal retroagir sem, contudo, desrespeitar o ato jurídico perfeito
ou a coisa julgada por força do disposto no art. 5o, inciso XXXVI da
Constituição da República, de modo que se questiona a possibilidade
de aplicação retroativa do art. 15 e do art. 67 da Lei federal no
12.651/12, a dar-se em face da existência de coisa julgada. Houve
decisum condenatório em desproveito da parte agravada, para que
ela cumprisse a obligatio de reflorestar a área destacada de seu
imóvel. São estas as veras premissas que introduzem os parâmetros
que hão de dar suporte para que a decisão recorrida mereça ser
reformada.
3.
Ora bem, no que se refere à impossibilidade
de as normas do Novo Código Florestal retroagirem para alcançar o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada por força do disposto no art.
5o, inciso XXXVI da Constituição da República, o entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça foi no sentido da
irretroatividade destas mesmas normas, vale dizer, não podem
alcançar coisa julgada, direitos ambientais adquiridos e o ato jurídico
perfeito. O fundamento dá-se em razão de o regramento do
revogado Código Florestal vigente geraram provimentos estabilizados
por força da res iudicata sobremodo em virtude dos termos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ajuste de conduta livremente firmados.
A despeito de o agravante e a D. Procuradoria de
Justiça terem razão ao acenarem para exigibilidade do título
executivo judicial, em razão do já operado trânsito em julgado,
ressalto o entendimento desta C. Câmara Ambiental acerca da
possibilidade de aplicação imediata o Novo Código Florestal,
especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações de fazer
e os limites por ele delineados.
No caso presente, o pedido concernente à averbação
da Reserva Legal e o cômputo da Área de Preservação Permanente,
nos termos em que disciplinados pelo Novo Código Florestal não
afrontam a garantia constitucional de imutabilidade da coisa julgada.
Destaco, ademais, que esse posicionamento não se
opõe àquele firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI
12.651/2012).
REQUERIMENTO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO APONTADA.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6o, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO
DIREITO BRASILEIRO. 1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente,
proprietário rural, no bojo de 'ação de anulação de ato c/c indenizatória', com
intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama,
em razão da entrada em vigor da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal), que
revogou o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) e a Lei 7.754/1989. Argumenta
que a nova legislação 'o isentou da punição que o afligia', e que 'seu ato não
representa mais ilícito algum', estando, pois, 'livre das punições impostas'. Numa
palavra, afirma que a Lei 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do
Código Florestal de 1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado
contra si e a imposição de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração
irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente nas
margens do rio Santo Antônio. 2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de reconsideração da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que não
é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag 1.285.896/MS, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29.11.2010; AgRg nos EREsp
1.068.838/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET
nos EDcl no AgRg no Ag 658.661/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior,
Quarta Turma, DJe 17.3.2011; RCDESP no CC 107.155/MT, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag 1.242.195/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado,
impossível receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob
o manto do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das
hipóteses do art. 535 do CPC. 3. Precedente do STJ que faz valer, no campo
ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a
contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O O
'direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu,
Lei n. 6.766/79, art. 4o, III, que determinava, em sua redação original, a 'faixa non
aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado' do arroio' (REsp 980.709/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008). 4. Ademais, como
deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e
irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22
de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir.
Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas
rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento
administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental PRA, após a
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural CAR (§ 2°) e a assinatura de
Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°). Apenas
a partir daí 'serão suspensas' as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo
acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, 'as
multas' (e só elas) 'serão consideradas convertidas em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente'. 5 Ora, se os autos de
infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou
houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram
origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei
referir-se a 'suspensão' e 'conversão' daquilo que não mais existiria: o legislador
não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já
constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que
são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa,
no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no
TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir
nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do
processo sem resolução de mérito o (CPC, art. 267, VI). 6. Pedido de
reconsideração não conhecido" (STJ, PET no REsp 1.240.122/PR, Segunda Turma,
Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 2.10.2012, DJe 19.12.2012)1.
Deve-se, ainda, considerar que o acolhimento do
pedido do agravado, não implica admitir afronta a um dos pilares do
1 No mesmo sentido, AgRg no AREsp 327687 / SP, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26.08.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estado Democrático de Direito: o princípio constitucional da
irretroatividade da lei nova para atingir atos jurídicos perfeitos,
tampouco violaria o dogma da coisa julgada, porquanto, mister
salientar que o Código Florestal de 2012 manteve a obrigação de
instituição de áreas de Reserva Florestal Legal (RFL) em imóveis
rurais, ainda que com pequenas atenuações mantendo, assim, a
obrigação já prevista no primeiro Código Florestal de 1934 e mantida
no Código Florestal de 1965 (Lei federal no 4.771/65).

Algumas circunstâncias, assim, devem ser analisadas
com cautela, notadamente do ponto de vista prático, na medida em
que certas exigências, que denotavam certa dificuldade em seu
cumprimento, ex vi, a averbação da reserva legal na matrícula do
imóvel, foram flexibilizadas, a fim de garantir a efetiva execução das
obrigações impostas no Código Florestal e, portanto, aumentar a
fiscalização e proteção do meio ambiente.
Dentre essas medidas destacam-se aquela prevista
no art. 152 e no art. 18, §4o3 do novel Código Florestal ao
estabelecerem a possibilidade de cômputo das áreas de APP no
cálculo do percentual de Reserva Legal Florestal, bem como ao
desobrigar a averbação da Reserva Legal no Cartório de Registro de
Imóveis se já registrado no CAR.
2 Art. 15 - Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da
Reserva Legal do imóvel, desde que: I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas
áreas para o uso alternativo do solo;II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de
recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; eIII - o
proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos
termos desta Lei.
3 Art. 18, §4o - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de
Imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No que tange à aplicação do disposto no art. 15, da
Lei federal no 12.651/12, assim, a fim de permitir o cômputo da Área
de Preservação Permanente (APP) no cálculo do percentual destinado
a Reserva Legal (RL) no imóvel do agravado, há de se observar que o
DD. Magistrado a quo pautou sua decisão no melhor entendimento
acerca da aplicação e extensão das normas veiculadas no Novo
Código Florestal. A disposição do referido dispositivo legal foi adotada
pelo DD. Magistrado e, não há, assim, cogitar-se de mácula quanto a
sua aplicação no caso presente, sendo o cômputo da APP, lá previsto,
nada mais que um denominador comum dos direitos fundamentais
conjugados.
No mesmo sentido, destaco uníssona Jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESERVA
LEGAL.
Não
configurada
a
inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei no 12.651/2012. Inexistente
ofensa ao dever de proteção ambiental ou ao princípio de vedação do
retrocesso, posto que existia na lei anterior dispositivo similar. NEGA-
SE
PROVIMENTO
AO
APELO.
(TJSP,
Apelação
cível
no
0000069-03.2010.8.26.0060, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, dj. 21.09.2017)
"(...) não há possibilidade de reconhecimento de prejuízo ambiental,
de forma genérica, apenas com a mudança dos critérios legais
previstos com a entrada em vigor do atual Código Florestal. Prossigo.
O princípio da vedação do retrocesso ambiental, por si só e de forma
hipotética, não possui força normativa suficiente para afastar as
diretrizes estabelecidas na novel legislação ambiental, uma vez que
esta abarca tanto a proteção ao meio ambiente como o
desenvolvimento sustentável, ambos necessários à humanidade.
Consequentemente, de rigor a aplicação da Lei no 12.651/2012. (...)
Esta Colenda 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente admite a
aplicação do referido dispositivo, destacando, entretanto, que, “para
tanto, imperioso serem preenchidos os requisitos ali previstos,
devendo a autoridade administrativa, quando da apreciação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
projeto de instituição da reserva legal, observar rigorosamente se tais
pressupostos
foram
atendidos”
(Apelação
4001432-87.2013.8.26.0597, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 31/07/2014).
Observa-se que referida regra pondera a preservação do meio
ambiente, em prol de toda a coletividade, com o direito de
propriedade, ambos constitucionalmente assegurados. Insta salientar
que o Código Florestal anterior (Lei no 4.771/1965) também permitia o
cômputo de áreas de preservação permanente na composição da
reserva legal, desde que atendidos determinados requisitos (art. 16,
§6o, da Lei no 4.771/1965). Deste modo, inexiste óbice para a
aplicação do mencionado artigo 15 da Lei no 12.651/2012." (TJSP,
Apelação cível no 0004103-21.2012.8.26.0102; 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, Rel. Des. Roberto Maia, dj. 14.09.2017;)
“(...) Em que pese os inúmeros argumentos colacionados a sustentar a
vedação da aplicação do dispositivo, certo é que a norma ambiental
não se apresenta em dissonância com o mandamento constitucional
em defesa ao meio ambiente saudável. Isso porque a possibilidade
prevista no art. 15 da Lei n° 12.651/12 se traduz em compatibilização
com outros direitos fundamentais, a permitir a efetivação dos
constitucionalmente assegurados tais como a propriedade, a livre
iniciativa dentre outros. A propósito, cumpre destacar que a
possibilidade assegurada no art. 15 da nova legislação ambiental, ao
contrário de representar um retrocesso à proteção ambiental,
caracteriza-se como medida efetiva à regularização das propriedades
rurais, ao compatibilizar as áreas destinadas à proteção ambiental com
as
áreas
produtivas.”
(TJSP,
Apelação
cível
no
0003992-28.2013.8.26.0417; 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, dj. 21.09.2017)
A irresignação do agravante não comporta o
provimento almejado, haja vista que decisão agravada observou
corretamente a aplicação do art. 15 da Lei federal no 12.651/12 a
fim de possibilitar o cômputo das APPs no cálculo do percentual de
Reserva Legal do imóvel descrito na inicial, devendo, por isso ser
mantida nos exatos termos em que proferida.
4.
Sustenta,
ainda,
o
agravante,
a
impossibilidade de aplicação do art. 67, do Novo Código Florestal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No ponto, importante destacar que o art. 664 do
Novo Código Florestal prevê em seus incisos a possibilidade de
regularização da área de Reserva Legal de extensão inferior ao
estabelecido no art. 12, verificada até 22 de julho de 2008,
independentemente da adesão ao PRA, nos termos em que dispostos
nos parágrafos do at. 66 e de acordo com os critérios estabelecidos
pelo órgão ambiental competente.
E, relativamente à possibilidade de aplicação do
disposto no art. 67 (e art. 68) do Novo Código Florestal, sublinho o
caráter singular dessas regras, a excepcionalidade da modulação
temporal e transitória de seus efeitos,(A propósito, declaradas
constitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal5), e, merece nota
outrossim, o dispositivo concernente à efetividade: recai somente
sobre imóveis que, em 22 de julho de 2008, correspondessem a área
equivalente a 04 (quatro) módulos fiscais considerada a vegetação,
se inferior a 20% (art. 12). De mais a mais, previu o legislador que
em caso de vegetação nativa suprimida, naquele momento, (Sob a
condição de se encontrar nos limites de Reserva Legal previstos pela
legislação anterior - art. 68), estariam os proprietários dispensados
de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os
percentuais exigidos no Novo Código. Ainda que compelidos a
provar: “situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos
4 Art. 66 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva
Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da
adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: I - recompor a Reserva
Legal; II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; III - compensar a Reserva
Legal.
5 Declaração de constitucionalidade feita pelo STF no julgamento das ADI's no 4901, 4902, 4903 e da ADC
no 42 em março de 2018 acerca da aplicabilidade do Novo Código Florestal aos fatos ocorridos antes de sua
vigência, desde que preenchidos os requisitos especificados pelo referido Novo Código, sem que implique
violação à segurança jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários
da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os
outros meios de prova em direito admitidos” (art. 68, §1o).
Por conseguinte, a adoção das normas flexíveis
constantes do art. 67 e 68 do Novo Código Florestal a situações
verificadas desde ocorridos antes de sua vigência é legalmente
tutelada, aliás os pressupostos dispostos ex vi lege serão objeto do
crivo da autoridade administrativa e ambiental competente

(Consoante entendimento firmado no E. Supremo Tribunal Federal
nas ADI's n° 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC n° 42).
Todavia, as normas mencionadas não condicionam
o cumprimento das obrigações correspondentes à submissão do
interessado ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

entendimento este que se estende, inclusive, em relação as
obrigações decorrentes da lei anterior que, por sua vez, não se
enquadrem nas regras transitórias disciplinadas na legislação infra.
Nesse sentido dispõe a parte final do caput do art.
66 do atual Código Florestal, ao assentar a possibilidade de
regularização da área de Reserva Legal independente de adesão a
eventual Programa de Regularização Ambiental (PRA). Contudo, não
se pode admitir que a obrigação do recorrente se limite a proceder a
inscrição do imóvel no CAR, como que a desonerá-lo de, por
exemplo, apresentar projeto de medição, instituição e demarcação,
bem como de eventual recomposição da vegetação da reserva legal.
Comporta acolhimento, portanto, a tese acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
possibilidade de se proceder à regularização do imóvel nos termos do
Novo Código Florestal, mediante a inscrição no CAR e, consequente
adesão ao PRA
Programa de Regularização Ambiental, se
necessária.
Destaco, por derradeiro, que o Programa de
Recuperação Ambiental (PRA) criado pela Lei Estadual Paulista no
15.684/2015,
a propósito friso, norma suspensa em razão de
decisão liminar proferida na ação direta de inconstitucionalidade
(no2100850-72.2016.8.26.0000)6
faculta aos proprietários a
adesão ao PRA. Entretanto, e, em contrapartida, essa faculdade,
reafirma o teor da norma contida do art. 66, caput in fine ; Temos
portanto, que o evento de alguma adesão ao programa não afasta o
cumprimento das obrigações impostas na r. sentença ora executada,
especialmente no que se liga à obrigação de recompor a cobertura
florestal destinada à Reserva Legal , que no presente caso é a que
concerne à Fazenda “Lagoa do Mato”. Este elemento obrigacional
deverá sujeitar-se-á a aprovação do órgão ambiental responsável
(Em atenção e consoante os elementos dispostos e determinados na
respeitável sentença, de fl. 201).
Desta feita, o pedido recursal do agravante não
comporta acolhimento, mantida a decisão recorrida, a fim de permitir
a aplicação das normas contidas no Novo Código Florestal, nos
termos da fundamentação desenvolvida.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
6
Eficácia suspensa em sede de liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2100850-72.2016.8.26.0000 por decisão deste C. Tribunal de Justiça em 30 de maio de 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso, nos termos da fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator